Tribunal: TJDFT
Processo: 0707931-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo interno. Recurso inominado. Intempestividade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). O sistema registrou ciência da sentença no dia 18/10/2019. A ré não refuta ter tomado conhecimento do teor da decisão, mas tão somente o fato de não ter havido intimação em nome de seu advogado, que, mesmo sem estar cadastrado no sistema, atuou em fase anterior do processo.
3 – Intimação feita em nome da pessoa jurídica. Legitimidade. Teoria da aparência. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da aparência no que tange à intimação de pessoas jurídicas, considerando válida a intimação feita na pessoa de quem, sem qualquer reserva, identifica-se como representante da empresa, mesmo sem ter poderes expressos de representação, e assina o documento de recebimento (AgRg no Ag 1190165/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). Em uma interpretação analógica, o entendimento supracitado se aplica à atual forma de intimação adotada na Lei 11.419/2006, a qual dispõe que as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Nesse quadro, a intimação feita, via sistema, diretamente à empresa ré, credenciada nos termos do art. 2o da Lei de regência, é válida, ainda que não tenha havido publicação do decisum no diário de justiça.
4 – Ausência de intimação exclusiva. Nulidade relativa. Convalidação. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. A agravante teve oportunidade de alegar a ausência de intimação em nome de seu patrono no dia 12/09/2020, antes da sentença, quando se manifestou acerca de decisão de conversão do feito em diligência (ID. 14869531), mas não o fez. Logo, resta convalidada eventual nulidade. Precedente no STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1589406/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020) e neste Tribunal (Acórdão 1294316, 07009142220208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal). Assim, tenho por regular a intimação da pessoa jurídica, de modo que é intempestivo o recurso apresentado extemporaneamente em 29/01/2020.
5 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

J